Tribunal: TJSP
Processo: 2198300-05.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. Cabimento exclusivo nas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Por desconstituir a coisa julgada, apenas é possível o acolhimento de revisão criminal nos casos de sentença condenatória contrária a texto expresso de lei penal ou à evidencia probatória dos autos, ou se

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. Cabimento exclusivo nas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Por desconstituir a coisa julgada, apenas é possível o acolhimento de revisão criminal nos casos de sentença condenatória contrária a texto expresso de lei penal ou à evidencia probatória dos autos, ou se lastreada em provas comprovadamente falsas, ou, por fim, se apresentadas novas provas de inocência do réu ou de circunstância que autorize diminuição especial da pena.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. Produzidos elementos de prova suficientes à sustentação da tese acusatória. Apenas a manifesta ausência de provas – do que não se trata o presente caso – pode ser reconhecida pela via revisional, sob o fundamento invocado nesta demanda. Condenação firmada em adequada análise de elementos probatórios efetivamente existentes nos autos, notadamente os válidos depoimentos policiais.
PENA E REGIME. Por expressa disposição legal, operações dosimétricas e fixação de regime prisional somente podem ser alteradas em revisão criminal no caso de manifesta ilegalidade, inocorrente em espécie. Impossibilidade de rescisão da coisa julgada para adoção de uma corrente jurisprudencial não vinculante, ainda que mais favorável ao réu , que já foi afastada na ação de origem, em ambos graus de jurisdição, se a posição adotada não veicula ilegalidade, sob pena de inadmissível insegurança jurídica.
Improcedência da revisional.